Tribunal: TJSP
Processo: 2080031-36.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Religião
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade – Município de Restinga – Lei n. 2.068, de 11 de junho de 2019 – Expressões "encontros ecumênicos" e "outros afins" contidas no art. 1o do ato normativo em questão – Violação à laicidade estatal – Ofensa ao direito fundamental à liberdade de religião, princípio da isonomia, finalidade e interesse público – Contrariedade aos artigos 111 e 144 da

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade – Município de Restinga – Lei n. 2.068, de 11 de junho de 2019 – Expressões "encontros ecumênicos" e "outros afins" contidas no art. 1o do ato normativo em questão – Violação à laicidade estatal – Ofensa ao direito fundamental à liberdade de religião, princípio da isonomia, finalidade e interesse público – Contrariedade aos artigos 111 e 144 da Constituição do Estado de São Paulo, bem como dos artigos 5o, VI e 19, I da Constituição Federal – Ação julgada procedente.